Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FERNANDO BELINI GUIMARAES DA SILVA, em face à sentença que julgou procedente, em seu desfavor, o pedido inicial formulado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em ação de busca e apreensão. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, sob o rito do Dec. Lei 911/69 movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de FERNANDO BELINI GUIMARAES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. Pretende o autor a apreensão de VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO MOVE UP! 1.0 TSI 12V, CHASSI [...], sob o argumento de que o requerido deixou de adimplir as prestações do financiamento vencidas a partir de 06/06/2019, do contrato n. 41155660, firmado entre as partes. Pugna pela procedência do pedido de consolidação do domínio e posse do bem em suas mãos. Junta documentos. Ao id. 72052563, foi proferida sentença que reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Interposto recurso de apelação (id. 73717075) Citado em id. 81267172, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (id. 85362351). Proferido Acórdão que conheceu e proveu o recurso, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular trâmite (id. 102731252). Deferida a liminar de busca e apreensão, ID n. 112932099. Expedido mandado de busca e apreensão, esse não teve sua finalidade atingida (id. 116276127). Ao id. 119579562, o autor noticia que o bem foi retomado em 15/3/2022 e pede a consolidação da posse e propriedade. O requerido apresentou contestação e reconvenção, ID n. 120662172. Argui preliminarmente a falta de registro do contrato em Cartório de Títulos e Documentos e a ausência constituição em mora, ao argumento de que consta número de contrato diverso na notificação recebida, defeito na representação processual por ausência da Ata de Reunião do Conselho de Administração que nomeia os diretores que teriam assinado a procuração judicial, bem como falta de interesse de agir por falta de previsão contratual da medida constritiva. No mérito, sustenta que incide o Código de Defesa do Consumidor; alega que no momento da contratação o valor do bem foi elevado sem justa causa, em comparação à tabela FIPE; que a autora faltou com o dever de informação sobre a cobrança da taxa denominada “despesas do emitente”; que por se tratar de contrato de adesão, suas cláusulas devem ser revistas considerando a hipossuficiência técnica do consumidor. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, acolhimento das preliminares e, caso ultrapassada tal fase, a improcedência do pedido. Em havendo a procedência, que (i) o valor do veículo seja declarado R$ 41.985,00 e o valor líquido financiado em R$ R$ 35.686,95; (ii) a validação do cálculo da realizado na calculadora do cidadão (BACEN); (iii) a amortização dos juros referente as parcelas pagas adiantadas. Em reconvenção, requer: (i) a declaração de nulidade da cobrança despesa do emitente, no valor de R$ 350,00; (ii) a repetição do indébito pela dobra legal; (iii) a indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido, que quantifica em R$ 5.000,00, (iv) a compensação dos valores resultantes do acolhimento dos pedidos no saldo devedor, bem como o levantamento da restrição de bloqueio de circulação do automóvel caso haja a quitação do saldo devedor; (v) a manutenção da posse até a ocorrência do trânsito em julgado da sentença; e (vi) que o autor se abstenha de efetuar o protesto do título e incluir o seu nome em cadastro de inadimplementos, assim como levar o bem à leilão enquanto persistir a ação. Réplica e contestação à reconvenção, ID n. 122666749 e 133070612. A parte autora/reconvinda impugna o pedido de concessão de gratuidade de justiça, refuta as preliminares e reitera os termos iniciais. Aduz a impossibilidade de reconvenção em ação de busca e apreensão e de revisão das cláusulas contratuais. Assevera a legalidade dos juros contratados e tarifas cobradas e ausência de ato ilícito. Carta precatória juntada ao id. 123029558, da Comarca de Aparecida de Goiânia, referente ao processo no 5103841.95.2022.8.09.0011, em que o bem foi apreendido e entregue ao representante do autor, na condição de depositário fiel. Id. 125617882, decisão proferida em que foi deferida a baixa da restrição veicular face à ausência de purgação da mora, indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao réu e determinada a emenda ao pleito reconvencional. Emenda à reconvenção e comprovante de recolhimento das custas, id. 128120055. O réu-reconvinte apresentou réplica à contestação à reconvenção, id. 135848820. Em fase de especificação de provas, as partes nada requereram (ids. 138333561 e 138377913). Decisão em id. 153786119 em que encerrou a fase instrutória e declarou saneado o processo. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID. 64475970): “Ante o exposto, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC e julgo procedente o pedido principal para, confirmando liminar anteriormente concedida, consolidar a posse e propriedade do seguinte bem VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO MOVE UP! 1.0 TSI 12V, CHASSI [...], em nome do autor. Julgo improcedente o pedido reconvencional. Em razão da sucumbência, arcará o réu/reconvinte com as custas processuais de ambas as lides e os honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação na ação e em 10% do valor da causa, na reconvenção, na forma do art. 85, §2o, do CPC.” O réu interpôs apelação (ID. 64475973). Inicialmente, postulou a concessão da gratuidade de justiça em recurso. No mérito, reiterou os argumentos lançados em defesa. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 64475978). Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, manifestou-se apenas para requerer dilação de prazo (ID. 65479333). É o relatório. Decido. Primeiramente, antes de adentrar o mérito do recurso, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso. Quanto ao recolhimento do preparo nesta apelação, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos do benefício em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 99, §7o, ambos do CPC. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que já decidida anteriormente acerca da benesse processual e não comprovou a piora financeira por documentos novos. Em sua manifestação nesta instância e após despacho que facultou a comprovação dos requisitos do benefício, não anexou documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. Ressalte-se que a decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)” Novamente, preclusa a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, para revisitar essa questão em sede de recurso somente se demonstrada a alteração da situação econômica-financeira da parte interessada, o que não ocorreu. Houve apenas conformação ou inércia frente à decisão de indeferimento, mas agora pretende-se galgar o benefício sem que nenhuma questão de fato ou de direito nova tenha surgido. Dessa forma, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a mudança de sua capacidade de suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105